Tribunal: TJMT
Processo: 1002392-19.2019.8.11.0010
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1002392-19.2019.811.0010
Recorrentes: OSVANILDA CIRILO MOHAMMAD e OUTROS
Recorridos: MARCIO CESA PACHECO e OUTRA
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 120685484) interposto por OSVANILDA CIRILO MOHAMMAD e OUTROS, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual negou provimento ao seu recurso de apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 109186988):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA REJEITADA – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – AGIOTAGEM – IMÓVEL DADO EM GARANTIA DA DÍVIDA – INVALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – COAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Com relação a decadência discutida pelos apelantes, tem-se que o caso se trata de nulidade absoluta por afronta a lei de usura. E, ainda que se tratasse de anulação de negócio jurídico, nos termos do artigo 178, inciso I do Código Civil, o prazo de decadência é contado no caso de coação, a partir do dia em que ela cessar.
"dois são os requisitos a serem observados: a) o objetivo, concernente à necessidade de que o segundo negócio, em que se converteu o nulo, tenha por suporte os mesmos elementos fáticos deste; e b) o subjetivo, relativo à intenção das partes de obter o efeito prático resultante do negócio em que se converte o inválido" (Direito civil brasileiro: parte geral. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2003. v. 1. p. 483).
Assim, 'o princípio nemo auditur proprium turpitudinem allegans, quando ocorre agiotagem, deve ser mitigado, porquanto as vítimas da odiosa prática comercial - agiotagem - têm sua vontade desvirtuada. São coagidos, por suas condições financeiras e pelas garantias exigidas pelos agiotas, a anuírem à simulação' (...), pois a 'vontade das vítimas de agiotagem, ao formularem o negócio simulado, é viciada e, por isso, a simulação qualificada pela coação exercida pelos agiotas. (RAC n° 1002392-19.2019.811.0010, Rel. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 09/11/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 117458961.
Os recorrentes alegam em suas razões violação ao art. 178 do CC, ao argumento de inexistência de coação ou qualquer discussão sobre a invalidade do negócio jurídico ou vício de vontade. Sustentam que discussões nesse sentido já não seriam mais possível em razão da decadência.
Aduzem ainda a validade dos negócios jurídicos entabulados e que as provas carreadas aos autos foram ignoradas.
Recurso preparado (id. 125667193).
Com relação a tempestividade recursal, aportou nos autos a Certidão da Secretaria no id. 121932457.
Posteriormente houve pedido dos recorrentes para concessão de efeito suspensivo ao recurso (id. 126458652).
É o relatório.
Decido.
Da Intempestividade do Recurso Especial
Nos termos do art. 1.003, § 5o do CPC, o prazo para a interposição do Recurso Especial é de 15 (quinze) dias.
In casu o prazo fatal encerrou-se em 08/03/2022.
Entretanto, vislumbra-se que o recurso especial só aportou nos autos em 09/03/2022 (id. 121932457).
Nos termos da Lei no 11.419/2006 (art. 4o, §§ 3o e 4o), considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça Eletrônico, sendo que os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação.
Verifica-se ainda da Certidão da Secretaria que:
“(...) o v. acórdão foi disponibilizado no D.J.E. em: 10/02/2022 e considerado publicado em: 11/02/2022. CERTIFICO, ainda, que foi interposto RECURSO ESPECIAL fora do prazo legal, ainda que considerada a suspensão do expediente nos dias 28/02/2022 (Ponto Facultativo) e 01/03/2022 (Feriado Nacional de Carnaval), conforme Portaria n. 1121/2021-PRES.”. (grifei) (id. 121932457).
Apesar da Certidão de id. 121932457, mencionar a suspensão do expediente no dia 28/02/2022 (ponto facultativo), denota-se que a parte recorrente não apresentou nenhum “documento idôneo” que comprovasse a inexistência de expediente forense no período.
Nos termos do § 6o do art. 1.003 do CPC, “o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso”, não havendo a comprovação da ocorrência da suspensão do prazo processual no ato da interposição, há de ser considerado intempestivo o recurso.
Neste sentido:
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. PROVA POR MEIO DE DOCUMENTO IDÔNEO. ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. CORPUS CHRISTI NÃO É CONSIDERADO FERIADO NACIONAL. APLICAÇÃO DO CPC/2015. (...) 2. É intempestivo o recurso especial interposto fora do prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis, a contar da publicação da decisão proferida na origem. 3. O art. 1.003, § 6o, do CPC/2015, estabelece que o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, o que impossibilita a regularização posterior. 4. Para efeito de tempestividade, a prova do feriado local ou suspensão do expediente forense deve ser feita pela parte interessada por meio de documento idôneo, não servindo cópia do calendário do judiciário ou notícia extraídos da internet. Precedentes. (...) 6. Considerando que o recurso especial foi interposto sob a égide do CPC/2015 e que não houve a comprovação do feriado local, quando de sua interposição, não há como ser afastada a intempestividade do apelo nobre. 7. Agravo interno não provido” (AgInt no AREsp 1999010/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 24/02/2022)” (grifei).
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE NO TRIBUNAL DE ORIGEM. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE INSTRUMENTO DE MANDATO. SÚMULA 115/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Esta Corte entende que "cabe à parte comprovar a ocorrência de suspensão dos prazos processuais em decorrência de feriados, recesso forense e ponto facultativo locais, dentre outros motivos, a fim de demonstrar a tempestividade recursal" (EDcl no AgRg no AREsp 874.826/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 7/11/2017, DJe 14/11/2017). 2. Além disso, a Corte Especial, aplacando divergência existente acerca da matéria, pacificou o tema no âmbito desta Corte Superior, decidindo que, diferentemente do CPC/73, o novo CPC exige, de forma expressa, que a comprovação da ocorrência de feriado local seja feita no ato da interposição do recurso, a teor do disposto no art. 1.003, § 6o, do CPC/2015 (AREsp 957.821/MS, Rel. para o acórdão a Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 21/11/2017, DJe 19/12/2017). 3. Assim, não havendo a comprovação da ocorrência da suspensão do prazo processual no ato da interposição, é considerado intempestivo o recurso. (...) 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no AREsp 1979768/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, j. em 22/02/2022, DJe 02/03/2022)” (grifei).
Do mesmo modo, a Corte Especial do STJ, no julgamento do agravo interno no AREsp 957.821, em 20/11/2017, chegou à conclusão de que, na vigência do Código de Processo Civil de 2015, não é possível a pretensão de comprovação da tempestividade após a interposição do recurso, conforme se confere da ementa do acórdão:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO. ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. 1. O propósito recursal é dizer, à luz do CPC/15, sobre a possibilidade de a parte comprovar, em agravo interno, a ocorrência de feriado local, que ensejou a prorrogação do prazo processual para a interposição do agravo em recurso especial. 2. O art. 1.003, § 6o, do CPC/15, diferentemente do CPC/73, é expresso no sentido de que "o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso". 3. Conquanto se reconheça que o novo Código prioriza a decisão de mérito, autorizando, inclusive, o STF e o STJ a desconsiderarem vício formal, o § 3o do seu art. 1.029 impõe, para tanto, que se trate de "recurso tempestivo". 4. A intempestividade é tida pelo Código atual como vício grave e, portanto, insanável. Daí porque não se aplica à espécie o disposto no parágrafo único do art. 932 do CPC/15, reservado às hipóteses de vícios sanáveis. 5. Seja em função de previsão expressa do atual Código de Processo Civil, seja em atenção à nova orientação do STF, a jurisprudência construída pelo STJ à luz do CPC/73 não subsiste ao CPC/15: ou se comprova o feriado local no ato da interposição do respectivo recurso, ou se considera intempestivo o recurso, operando-se, em consequência, a coisa julgada. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 957.821/MS, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Min. NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, j. em 20/11/2017, DJe 19/12/2017) (grifei).
“In casu”, a interposição do recurso especial na data de 18/03/2022 se deu após o término do prazo legal, mormente considerando que a parte recorrente não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a suspensão de expediente local.
Outrossim, antes que se diga que da aba “expedientes” do sistema PJe conste o dia 09/03/2022 como prazo final, vale salientar que os lançamento de datas no sistema PJe são feitos de forma genérica, por vezes, não distinguindo corretamente dias úteis de não úteis, não sendo possível a individualização em cada caso concreto.
Ademais, é ônus da parte interessada velar pela correta contagem do prazo recursal, conforme orientação já definida pelo STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO SUGERIDO PELO SISTEMA PJE. IRRELEVÂNCIA. ÔNUS DA PARTE. 1. A contagem dos prazos recursais tem previsão no CPC e legislação que regulamenta o processo judicial eletrônico, de modo que é ônus da parte diligenciar por sua correta observância. 2. O prazo sugerido pelo sistema do PJE não exime a parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, uma vez que não vincula o termo final do prazo à data sugerida nem dispensa a parte recorrente da confirmação. Precedentes. 3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1893586 DF 2020/0226689-8, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 26/04/2021, T1 – PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2021)” (grifei).
“[...] Orienta-se a jurisprudência do STJ no sentido de que "o prazo sugerido pelo sistema do PJE não tem o condão de eximir a parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, não vinculando o termo final do prazo à data sugerida nem dispensando a parte recorrente da confirmação. [...] (STJ - RE no AgInt no AREsp: 1946966 PB 2021/0248802-5, Monocrática, Rel. Min. JORGE MUSSI, Data de Publicação: DJ 06/04/2022)” (grifei).
In casu, tem-se que o acórdão foi disponibilizado no DJe em 10/02/2022 (quinta-feira), considerado publicado em 11/02/2022 (sexta-feira). Assim, o prazo recursal (15 dias úteis) teve início em 14/02/2022 (segunda-feira) e, ainda que considerado o ponto facultativo (28/02/2022) e feriado nacional de carnaval (01/03/2022), findou-se em 08/03/2022 (terça-feira).
Diante desse quadro, a interposição do recurso especial na data de 09/03/2022 se deu após o término do prazo legal, portanto, extemporânea.
Ante o exposto:
a) nego seguimento ao recurso especial, ante a sua manifesta intempestividade.
b) por corolário lógico, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça